Tribunal: TJBA
Processo: 8013369-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013369-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA, YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: NUANA LOUYSE DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS APÓS
ROUBO DE CARTÃO DE CRÉDITO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se reconheceu a inexistência de transações financeiras realizadas mediante fraude após
roubo de cartão de crédito
, com condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral, além da fixação de verbas sucumbenciais de forma proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelas transações fraudulentas realizadas por terceiros após o roubo do cartão de crédito da consumidora; (ii) estabelecer se o dano moral decorrente da fraude bancária é indenizável e prescinde de prova específica; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais e os honorários advocatícios comportam majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, diante da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços bancários.

4.
Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, uma vez que fraudes bancárias decorrentes do roubo de cartão de crédito configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

5.
Afasta-se a alegação de culpa exclusiva da vítima, por ausência de prova capaz de romper o nexo causal, ônus que incumbia à instituição financeira.

6.
Considera-se insuficiente a alegação de que as transações foram realizadas mediante uso de cartão e senha, quando não demonstrada a adoção de mecanismos eficazes de segurança e prevenção à fraude compatíveis com o perfil da consumidora.

7.
Reconhece-se o dano moral in re ipsa, pois a realização de transações não reconhecidas, aliada à necessidade de providências administrativas e judiciais, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

8.
Entende-se que o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

9.
Adota-se, conforme precedentes da Câmara julgadora, o patamar de R$ 15.000,00 como adequado para hipóteses de fraude bancária decorrente de roubo de cartão de crédito, justificando a majoração do quantum indenizatório.

10.
Mantêm-se os honorários advocatícios fixados na origem por observarem os critérios do art. 85, §2º, do CPC, procedendo-se apenas à majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8013369-04.2023.8.05.0001
,
em que são simultaneamente Apelantes e Apelados
NUANA LOUYSE DE OLIVEIRA SANTOS
e
BANCO C6 S.A.,
respectivamente.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO

a Apelação da ré e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo da autora
, nos termos do voto do Relator.